Tribunal: CARF
Processo: 10980.908351/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908351/2009-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.422 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE PAPELÃO HORLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2004
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho
decisório, não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado. (Acórdão no
9303-010.700 - Conselheira Érika Costa Camargos Autran)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908351/2009-74
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.422 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908351/2009-74

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
INDÚSTRIA DE PAPELÃO HORLLE LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 256/2009, então vigente, buscando a reforma do Acórdão n. 3003-000.257,
proferido pela 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento, de 14 de maio de 2019,
através do qual foi negado provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2003
DCTF. DIPJ. DACON. VALORES DIVERGENTES.
Sendo a DCTF uma declaração que constitui o crédito tributário, os valores dos tributos
nela informados prevalecerão sobre as informações prestadas em declarações
informativas, como a DIPJ e o Dacon, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar,
documentalmente, eventuais erros cometidos naquela declaração.
DCTF. DCOMP. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez inexistente o direito creditório pleiteado pela contribuinte, não se homologa a
compensação declarada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO.
§ 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a
segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, tem a
faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.

O acórdão de recurso voluntário restou confirmado pelo despacho que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo, em razão de não estarem presentes a
demonstração do erro de fato, tampouco o vício de omissão.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte INDÚSTRIA DE PAPELÃO
HORLLE LTDA interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação aos
seguintes pontos: (1) Preterição do direito defesa. Nulidade do Acórdão de Recurso Voluntário e
Despacho de Admissibilidade de Embargos. Ausência de apreciação das provas; (2)
determinação de diligências, quando necessárias; (3) possibilidade de juntada de documentos até
a tomada da decisão final; e (4) possibilidade de análise do crédito mesmo sem a retificação da
DCTF. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no
9303.003.073, 2201-003.357 (1); 3302-007.973 (2); 1003-001.141 (3); e 1301-003.881, 13102-
001791 (4), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção
de Julgamento/4a Câmara, de 26 de janeiro de 2021, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.422 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908351/2009-74

somente quanto à matéria “4 - Da possibilidade de análise do crédito mesmo sem a
retificação da DCTF”.
O prosseguimento parcial foi confirmado pelo despacho de 17 de maio de 2021,
que rejeitou o agravo interposto pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, busca o Contribuinte ver reformada a decisão para ser reconhecida a
possibilidade de análise do direito ao crédito, ainda que não tenha sido apresentada DCTF
retificadora.
O acórdão recorrido entendeu ser condição imprescindível para a análise do
crédito que tenha sido transmitida a DCTF retificadora, o que não teria ocorrido no caso dos
autos. Apoiando-se na decisão da DRJ, decidiu o Colegiado a quo nos seguintes termos:

[...]
Compulsando os autos verifico que o Recorrente ao apresentar o Recurso
Voluntário replicou as razões da impugnação, deixando, assim, de apresentar novas
razões de defesa perante este Colegiado, e tendo em vista minha absoluta
concordância com os fundamentos do Colegiado a quo e amparado no fundamento
regimental acima reproduzido, utilizo das razões de decidir do voto condutor do
respectivo acórdão.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.422 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908351/2009-74

A Manifestação de Inconformidade é tempestiva. Dela se toma conhecimento.
Inicialmente, cabe observar que, relativamente ao 4o trimestre de 2003, a Interessada
entregou apenas uma DCTF, de n° 0000.100.2004.91656499, em 12/02/2004.
Nesta DCTF, o débito está declarado no montante de R$ 30.375,97, tendo sido extinto
pela utilização integral do Darf informado na Dcomp.
Por sua vez, a DIPJ apresentada pela Interessada informa com valor do débito de
Cofins, 2172, do mês de 11/2003, o valor de R$ 28.089,95. A DIPJ, de n° 1295066, foi
entregue em 03/10/2006, antes, portanto, da ciência do Despacho Decisório recorrido.
Em função disso, a questão que se coloca é que existem duas informações conflitantes,
relativamente ao mesmo tributo e período de apuração: na DCTF, consta o valor de R$
30.375,97 e na DIPJ, o de R$ 28.089,95. Qual informação deve, portanto, prevalecer?
A DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, conforme legislação de regência, conforme art. 5o do Decreto lei no 2.124/84.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
Por sua vez, o art. 16, da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina que “compete
à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”.
Com base nestes dispositivos, a DCTF, instituída por instrução normativa do Secretário
da Receita Federal do Brasil tem caráter de confissão de dívida. Aliás, apesar de
desnecessário, o STF editou, em maio de 2010, a Súmula 436, com o seguinte
enunciado A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Diante do exposto, pode-se concluir que o débito informado pela Interessada em sua
DCTF está válida e eficazmente lançado no valor de R$ 30.375,97.
Consequentemente, a conclusão emitida pela Autoridade Fiscal teve como pressuposto
as informações prestadas pela própria contribuinte através de declarações fiscais
próprias e válidas a produzir efeitos na data da emissão do Despacho Decisório.
Por isso, não é suficiente, para os fins pretendidos pela Contribuinte, a mera alegação de
que sua DIPJ apresenta informações de débitos inferiores àqueles confessados em
DCTF. Tem a contribuinte, nesses casos, a necessidade de comprovar, por meio de
documentos contábeis e fiscais idôneos, a origem dos valores declarados e a
composição da base de cálculo dos tributos confessados.
Vale destacar que, enquanto a DCTF consiste no instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, a DIPJ é uma declaração informativa, que
não têm o poder de constituir o crédito tributário.
A própria legislação tributária prevê a necessidade da contribuinte apresentar DCTF
retificadora sempre que eventual retificação do Dacon acarretar na modificação dos
valores declarados em DCTF anterior. É o que se verifica desde a publicação da
Instrução Normativa SRF no 543, de 20/05/2005, que assim dispôs:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.422 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908351/2009-74

Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
...
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora. (destaques
não constam do original)
Tal dispositivo reforça o fato de que caso esse demonstrativo apresente valor divergente
do confessado em DCTF, deve-se retificá-la, pois esta declaração tem a virtude de
tornar o crédito tributário exigível.
Por fim, cabe ainda destacar que, conforme §1° do art. 147 do CTN, para haver redução
de débito validamente lançamento em declaração por iniciativa do próprio declarante,
deve a Interessada comprovar o erro quem se funde:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso concreto, verifica-se que o valor devido da contribuição foi declarado por meio
da DCTF enviada em 12/02/2004. Por se tratar de uma declaração que, como visto,
constitui o crédito tributário, os valores dos tributos devidos constantes da DCTF, na
verdade, prevalecerão sobre as informações prestadas por meio de declarações
informativas, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar, documentalmente,
eventuais erros cometidos naquela declaração.
Aliás, não poderia ser diferente. Imagine a situação inversa, ou seja, os valores
informados na DIPJ serem superiores aos declarados em DCTF. Não poderia a RFB
cobrar essa diferença de débito simplesmente por este fato. Para cobrá-lo, faz-se
necessário, antes, constituir o crédito tributário pelo lançamento. Portanto, não há como
o valor informado em DIPJ suplantar aquele informado em DCTF.
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
ratificando a não homologação da compensação declarada na Dcomp de n°
24329.42026.290905.1.3.044688.
Complementando o prestigiado voto da DRJ de Curitiba, destaco que não há
nos autos menção acerca da DCTF retificadora, bem como não há comprovação de
que houve a retificação por parte do contribuinte, logo, conclui-se que a retificação
não foi realizada, sendo esta uma condição primordial para análise do eventual crédito.
[...]

O julgado proferido pelo Colegiado a quo, com relação à necessidade de
retificação da DCTF para análise do crédito, mereceria ser reformado. Esta 3a Turma da CSRF
tem decidido que a apresentação de DCTF retificadora não é condição para análise do direito
creditório, desde que juntados aos autos outros documentos que sejam aptos a fazer prova do
alegado pelo Contribuinte.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.422 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.908351/2009-74

O entendimento está espelhado na ementa do Acórdão no 9303-010.700, de
16/09/2020, de relatoria da Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2004
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho decisório,
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.

Portanto, tem-se que a retificação da DCTF não é condição para análise do crédito
e homologação da compensação. Entretanto, ainda que retificada a DCTF, a mera retificação não
bastaria para comprovar o direito ao crédito, sendo imprescindível a juntada de outros
documentos que comprovem as alegações do contribuinte no sentido de ter direito ao crédito.
No caso específico destes autos, mesmo restando afastada a exigência da DCTF
retificadora, não vieram aos autos outros documentos que fossem hábeis e suficientes para
comprovação do direito creditório, fazendo com que o total provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte restasse absolutamente inócuo.
Dessa forma, embora afastada a obrigatoriedade da retificação da DCTF, não
houve comprovação do direito ao crédito por outros meios de prova, devendo ser negado
provimento ao recurso especial.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital